Tribunal: TJES
Processo: 5001137-42.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001137-42.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: FAST SHOP S.A
RECORRIDO: ALESSANDRA MENDES DE SOUZA FREITAS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, especificamente no capítulo referente a indenização por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COMANDADA CUMPRIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO DE ULTRAPASSA, NO CASO CONCRETO, O MERO DISSABOR. VALOR, ENTRETANTO, QUE MERECE READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou a Recorrente à entrega do produto adquirido pela Recorrida (Impressora Multifuncional), bem como em indenização por danos morais fixados no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor se verifica em sua forma objetiva, ou seja, independente da comprovação de culpa. Nesse sentido, caso o produto comprado não chegue à residência do consumidor por qualquer motivo (mesmo que com a terceirização da entrega, como aventado pela Recorrente), cabe ao vendedor (inclusive por ser de sua responsabilidade o risco da sua atividade) enviar novo produto ou estornar o valor pago em sua integralidade, incluindo as despesas com frete.
3. No presente caso, a demora para efetivação da entrega do produto pela Recorrente redunda em situação que ultrapassa, no caso concreto, o mero dissabor, sobretudo considerando se tratar de produto essencial para o trabalho e os estudos, cuja entrega fora tentada em mais de uma oportunidade (com produtos novamente equivocados), mesmo concedida antecipação de tutela no curso da demanda, com considerável demora da Recorrente no tratamento da solicitação da consumidora (requerida no dia 13/05/2020 a correção da entrega do produto, quando recebida uma TV ao invés de uma impressora, a Recorrente apenas realizou a postagem da mercadoria correta em 23/06/2020, consoante ID 905927 - Pág. 3), em realidade de mais de um mês após a notificação do problema ocorrido, não restando dúvidas quanto à abusividade da conduta da Recorrente.
4. Entretanto, embora compreenda que o fato sob exame extrapole o mero dissabor e concretize prejuízo extrínseco que constitui abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, tenho que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é elevado para o caso em apreço, se distanciando das médias de fixação desta E. Turma e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual o montante deverá ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95)
.

6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.